Tribunal: TJMT
Processo: 0018077-63.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0018077-63.2014.8.11.0041
RECORRENTE ADEMILTON BATISTA GOMES E OUTROS
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 54216984) interposto por ADEMILTON BATISTA GOMES E OUTROS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 48342965):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – INÉRCIA LEGISLATIVA – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação.
É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.
Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.o 42.
Recurso não provido.” (N.U 0018077-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)
Alega violação ao artigo 37, inciso X, §6o, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de uma indenização pelas perdas inflacionárias sofridas nos últimos anos, pois, irrefutável que a falta de uma política de atualização remuneratória fez com que os vencimentos dos Recorrentes fiquem à mercê dos efeitos nefastos da inflação ocorrida no período.
Recurso tempestivo (ID 54223976).
Os Recorrentes são beneficiários da justiça gratuita (ID 54246952).
Contrarrazões juntadas conforme ID 59677479.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 19/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 37, inciso X, §6o, da Constituição Federal, está amparada na alegação de necessidade de uma indenização pelas perdas inflacionárias sofridas nos últimos anos, pois, irrefutável que a falta de uma política de atualização remuneratória fez com que os vencimentos dos Recorrentes fiquem à mercê dos efeitos nefastos da inflação ocorrida no período.
No julgamento do recurso Leading Case RE 565.089/SP (Tema 19) o Supremo Tribunal Federal concluiu que “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” e, reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020) (g.n.)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 19/STF), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX